Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob o fundamento de que a posse exercida pelas autoras era de natureza tolerada, sem animus domini, sendo mera permissão familiar decorrente da convivência com os falecidos proprietários e, posteriormente, tolerância dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. O recurso discute: (i) se a posse exercida pelas autoras sobre o imóvel objeto da lide é apta a configurar animus domini para fins de usucapião extraordinária, ou se está caracterizada como mera tolerância familiar; e (ii) se a sentença recorrida está devidamente fundamentada ou se é nula por ausência de motivação.
III. Razões de decidir
3. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.
4. A posse das autoras decorre de mera tolerância familiar, sem demonstração de exercício exclusivo, contínuo e com ânimo de dono.
5. Atos de mera permissão não caracterizam a posse ad usucapionem, conforme o art. 1.208 do Código Civil.
6. Propostas de compra dos quinhões dos herdeiros e reconhecimento do domínio alheio evidenciam a inexistência de animus domini.
7. Ausentes os requisitos legais da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de prescrição aquisitiva das autoras sobre o bem imóvel objeto da lide.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.